Tribunal: TJPA
Processo: 0804620-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804620-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: M. D. O. M.

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando omissão no acórdão anterior que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por M. O. M., representado por sua genitora, e negou provimento ao agravo interno da embargante. Sustenta ausência de apreciação de argumentos essenciais para fundamentação adequada da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração para integração ou esclarecimento do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e limitam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, pois este já enfrentou, de forma fundamentada, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia.

5.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todas as alegações das partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente, o que impede a reanálise de teses e provas nos embargos de declaração.

6.

O recurso de embargos de declaração não se destina à rediscussão de matéria já decidida, motivo pelo qual argumentos que pretendam nova interpretação são inadmissíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vícios como omissão, contradição ou obscuridade impede a acolhida dos embargos de declaração, não sendo permitida a rediscussão da matéria já decidida pelo acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1905909/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804620-21.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / PA

EMBARGANTE:
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - OAB/DF 31.718

EMBARGADO: M. O. M. neste ato representado por sua genitora LORENA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA MUTRAN

ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA, OAB/PA n°. 16.448

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de

ID. 21462046, que havia conhecido e dado provimento do Agravo de Instrumento interposto por
M. O. M. neste ato representado por sua genitora LORENA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA MUTRAN
, prejudicando o Interno interposto.

Em suas razões, ao ID.

21574468,

UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
anuncia-se omissão nos demais argumentos das razões recursais, o que por sua vez, atrairia também a falta de fundamentação do acórdão ora embargado.

Intimados a contraminutar pelo ID. 21577481, foram ofertadas contrarrazões ao ID. 21633695.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804620-21.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / PA

EMBARGANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - OAB/DF 31.718

EMBARGADO: M. O. M. neste ato representado por sua genitora LORENA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA MUTRAN

ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA, OAB/PA n°. 16.448

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Ademais, a omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Quando
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
anuncia omissão em suas razões fáticas e jurídicas que fariam decair a compreensão de que inexistia ausência de cobertura hábil a franquear a imposição judicial de continuidade de tratamento, a bem da verdade está pretendendo mudar a qualidade dos fatos dada pelo acórdão, obstada pela via dos Aclaratórios.
Desta forma, a irresignação é quanto à matéria, e não, quanto a pedido.

Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omissos, mesmo havendo por ser indeferidos na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Para mais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Em assim sendo, diante da inexistência de contradição
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Admoesto a Parte Embargante que, embora considere os Embargos meramente protelatórios, por ora deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024